Tribunal: TJDFT
Processo: 0752042-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752042-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: THAYNE DIAS BARBOSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do Código de Processo Civil - CPC, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que as partes manifestem-se acerca da (in)existência de direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança, tendo em vista que a impetrante não se desincumbiu do ônus probatório acerca do teor e da vigência da legislação local invocada como baldrame do alegado direito, conforme preceitua o art. 376 do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 4 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator